Tribunal: STF
Processo: Rp 1114
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-13
Data de publicação: 1983-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17, DE 27 DE NOVEMBRO DE
1980, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DE INICIATIVA
LEGISLATIVA, ESTABELECENDO NORMAS QUANTO A LIMITE DE IDADE PARA
INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, OU READMISSAO, E PARA SEU
DEFERIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DOS ARTIGOS 13, I, III E V; 10, VII,
"C"; 57, V; 97, PAR-1.; 108 E 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR
INVADIR ORBITA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO, ALÉM DE DISPOR SOBRE MATÉRIA RESERVADA, NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A FIXAÇÃO EM PARAMETROS FEDERAIS OBRIGATORIOS.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 17/80 A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.